Tribunal: STF
Processo: ARE 916087
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (TEMA 660). ATENUANTE GENÉRICA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE (TEMA 158). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.